Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-02.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000091-02.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA POCIANO DA SILVA TOLENTINO - CPF: 022.895.161-55 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – MUDANÇA DE TESE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – VINCULAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DA FATURA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de proposta de adesão, com assinatura do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando evidente a mudança da tese invocada na inicial após a comprovação da contratação em nítida má-fé.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, bem como havendo prova da vinculação do consumidor ao endereço situado em outra cidade, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e dos débitos inscritos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve a juntada de mera proposta de emissão de cartão, não tendo sido juntado o contrato de adesão. Argumentou que não recebeu e nem utilizou o cartão de crédito que originou os débitos inscritos, em especial porque as faturas e compras se referem ao município de Hortolândia/SP, local onde não residiu.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação veemente negada na inicial.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de proposta de adesão a cartão de crédito devidamente assinado, constando assinatura idêntica, mesmo porque a parte promovente confessa a assinatura, porém entende que é uma mera proposta, não tendo havido a juntada de contrato de adesão. A prova produzida contraria a negativa de contratação negada veementemente na inicial.

No que se refere ao endereço da fatura e das compras – situado na cidade de Hortolândia/SP – o magistrado
a quo
apresentou a devida fundamentação no sentido de que há nos autos elementos que comprovam a vinculação do consumidor àquele endereço, posto que tal endereço fora indicado para cadastro nos órgãos de proteção, conforme trecho da sentença que cito:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte reclamada, NEGANDO QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A MESMA, que justificasse os débitos, vez que afirma tratar de cliente na modalidade pré-pago.

No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato a contratação de serviços pela parte autora junto a parte ré. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes.

A parte reclamada juntou nos autos a comprovação do serviço contratado pela parte demandante, conforme se extrai do contrato juntado no ID 18704258, sendo que a assinatura é idêntica as demais assinaturas apostas nos documentos que instruíram a exordial.

Ademais, verifico que fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa em favor da parte reclamante, que deixou de trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, ressalto para o fato de que, apesar da alegação da parte autora de que a fatura “está com o endereço de HORTOLANDIA/SP”, analisando detidamente os autos, em especial, a consulta dos órgãos de proteção ao crédito (ID 17436626), verifico que a própria parte autora já havia informado, a título de endereço anterior, o município de HORTOLANDIA/SP, ou seja, a parte autora de fato utilizou junto a tais órgãos de crédito, endereço no citado Município, confortando assim a tese e documentos trazidos pela parte ré.

Portanto, a tese inicial era de negativa de contratação e somente após a juntada da proposta de adesão é que a parte promovente, ora Recorrente, passa a sustentar e exigir contrato de adesão, justificando que não recebeu e nem utilizou o cartão, modificando a tese com outros argumentos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de proposta de adesão, com assinatura do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando evidente a mudança da tese invocada na inicial após a comprovação da contratação em nítida má-fé.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, bem como havendo prova da vinculação do consumidor ao endereço situado em outra cidade, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021